Tribunal: TJDFT
Processo: 0710291-04.2018.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA CITRA PETITA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS AUSENTES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO DE CÂNCER. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO. CORRETOR DE SAÚDE. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ENGANOSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. A falta de análise de pedido expresso na petição inicial, por parte do magistrado, configura julgamento citra petita. Caracterizado o vício, é desnecessária a anulação da sentença, diante da possibilidade de a omissão ser suprida pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC. Preliminar acolhida.
3. A inversão de prova com fulcro no art. 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90 não é automática, mas pressupõe a presença dos requisitos estabelecidos pelo próprio texto normativo, ou seja, a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência, segundo revelam as regras ordinárias de experiência.
4. Em caso de negativa de atendimento médico emergencial por operadora de saúde, o dano moral se caracteriza pela recusa injustificada na cobertura de exames e tratamento necessários, em razão do agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia da paciente, já alterada pelo seu quadro clínico delicado.
5. A consumidora não demonstrou nos autos a comercialização de produto enganoso por parte do corretor de saúde, dessa forma, não se mostra possível o acolhimento de sua pretensão face esse demandado.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.